Tribunal: TJDFT
Processo: 0747785-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0747785-42.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: COTASA CONSTRUCOES TERRAPLENAGEM E SANEAMENTOS LTDA AGRAVADO: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Cotasa Construções Terraplanagem e Saneamentos Ltda. contra a r. decisão proferida pelo Juiz da 7a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Processo n. 0700370-43.2022.8.07.0018, em fase de cumprimento provisório de sentença, determinou a remoção do bem para o depósito público (Id. 169308595). Inconformada, opôs sucessivos Embargos de Declaraçãoem face da decisão, e todos foram rejeitados (Ids. 170749880 e 175715698). Alega a Agravante, em suma, que a r. decisão agravada não deve prosperar, pois é aconselhável que o bem penhorado permaneça em seu poder, até a hasta pública, evitando, assim, prejuízos desnecessários, tais como exposição ao sol, chuva e demais situações passíveis de deterioração e desvalorização do bem penhorado. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo para determinar o sobrestamento dos autos de origem, até o julgamento final do recurso. No mérito, pede a reforma da r. decisão agravada, nos moldes arrazoados. Preparo comprovado (Id. 53232390) É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação dodisposto no art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Desse modo, deve haver plausibilidade do direito alegado, bem como o reconhecimento de que a demora no julgamento poderá causar dano grave e de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. Pretende a Agravante a concessão de efeito suspensivo, até o julgamento final do recurso. Alega, para tanto, que é aconselhável que o bem penhorado permaneça em seu poder até a hasta pública, evitando, assim, prejuízos desnecessários, tais como exposição ao sol, chuva e demais situações passíveis de deterioração e desvalorização. Em juízo de cognição sumária, não vislumbro presentes os requisitos necessários ao deferimento do efeito suspensivo, em especial o fumus boni iuris. Nos termos do artigo 840, § 2°, do CPC, “os bens poderão ser depositados em poder do executado nos casos de difícil remoção ou quando anuir o exequente”. Sucede que, no caso concreto, a Agravante não demonstrou a dificuldade de remover o veículo sobre o qual se pretende a constrição, razão pela qual deve ser prestigiada a decisão que determinou a remoção do bem para o depósito público, para ser avaliado e leiloado, de forma a garantir a execução. Nesse sentido, trago à colação entendimento deste eg. Tribunal de Justiça: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. VEÍCULO. REMOÇÃO. DEPÓSITO PÚBLICO. 1. O Código de Processo Civil, no artigo 840, inciso II, § 2°, dispõe de forma expressa que o devedor apenas poderá ficar na posse do bem penhorado se houver a concordância do credor ou se for difícil a sua remoção para o depósito público. 2. Ausente, in casu, quaisquer das hipóteses previstas legalmente para manutenção do veículo na posse do executado, a manutenção da decisão que determina a remoção do bem para o depósito público é medida que se impõe. 3. A remoção do bem penhorado para o depósito público visa resguardar ao credor o recebimento do que lhe é de direito. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão n.1137991, 07110378420188070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 16/11/2018, publicado no PJe: 21/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada). Assim, ante a ausência das hipóteses previstas em lei, quais sejam, difícil remoção e anuência da parte exequente, deve ser mantida a r. decisão agravada. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Dispenso informações. Intime-se a Agravada para que apresente contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação necessária ao julgamento do recurso. Publique-se e intimem-se. Brasília, 19 de novembro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora